Tribunal: TJES
Processo: 0002630-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito; Leve
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002630-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DE SOUZA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas-bases ao mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelos delitos imputados; (
ii
) verificar se há necessidade de redimensionamento da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de direção perigosa, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de álcool, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante restam comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado, Teste de Alcoolemia e Auto de Apreensão, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, incluindo a confissão do réu em juízo.
5. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, caracteriza-se pelo emprego de violência contra a vítima sem resultar em lesão corporal, dispensando laudo pericial para comprovação da materialidade, sendo suficiente a prova testemunhal.
6. O conjunto probatório demonstra que o réu entrou em luta corporal com a vítima, aplicando-lhe uma cabeçada, corroborando a versão da vítima os depoimentos dos guardas municipais colhidos na fase inquisitiva.
7. A sentença recorrida fixou as penas no patamar mínimo legal e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo razão para redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 306,
caput
; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 69.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg-REsp 1.895.296, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJE 16/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002630-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DE SOUZA BARROS

Advogado(s) do reclamante: ALAOR DUQUE NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON DE SOUZA BARROS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 11806425).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 23h42min, na Rua Angelo Bressam, bairro Baiminas, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado praticou vias de fato contra a vítima André Dias Amado Luiz, ocasião em que também a ameaçou por palavra e gesto causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou ato libidinoso contra a vítima Vitória dos Santos Pim, com 15 anos de idade a época dos fatos, sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas André e Vitória, juntamente com outros indivíduos não identificados, saíram para beber. Em dado momento, o nacional Bruno, amigo das vítimas, cortou a mão com um pedaço de vidro, sendo encaminhado a unidade de Saúde Paulo Pereira Gomes.

Inicialmente a vítima Vitória não se dirigiu a unidade de saúde com seus amigos, tendo ficado para trás. Ocorre que a vítima pegou uma carona com o condutor do veículo Gol, cor azul, placa GSB 4D20, posteriormente identificado como WEVERTON DE SOUZA BARROS, ora Denunciado. No trajeto do local onde estava até a unidade de saúde, o Denunciado, sem anuência, segurou e beijou a mão da vítima, bem como o seu pescoço. Ao chegarem no hospital, o Denunciado, visivelmente embriagado, começou a conversar com os amigos de Vitória, dentre eles a vítima André.

Em prosseguimento, André pediu que Vitória entrasse no hospital visto que percebeu pelas insinuações do Denunciado, que este queria algo de Vitória em troca da carona recebida. Mais uma vez, o Denunciado segurou o pescoço da vítima Vitória e a beijou. Quando Vitória entrou no hospital, André e o Denunciado passaram a discutir calorosamente, momento em que entraram em luta corporal. Em que pese a tentativa de imobilizar o Denunciado, este conseguiu se desvencilhar, instante em que deu um golpe com a cabeça em André e disse "
vou te pegar
", fugindo do local em seguida.

Ato contínuo, André acionou a polícia e forneceu os dados característicos do veículo conduzido pelo denunciado. Logo depois, realizado patrulhamento na região, guardas municipais encontraram o Denunciado conduzindo o veículo indicado, o qual apresentava visíveis sinais de embriaguez. Realizado o teste de alcoolemia, obteve-se o resultado de 0.77 mg/l, medida acima da permitida para conduzir veículo.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras dos crimes previstos nos
art. 306,
§ 1º, I, da Lei nº 9.503/97; art. 21, da Lei nº 3.688/1941; art. 147 e 215-A, do Código Penal, na forma do art. 69, do
mesmo diploma legal
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a
quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WEVERTON DE SOUZA BARROS
nas sanções do artigo
306,
caput
, da Lei nº 9.503/
19
97, e
do
artigo 21, da Lei nº 3.688/
19
41, na forma do artigo 69, do Código Penal, à
s
pena
s
de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
a serem cumpridas
em regime inicialmente aberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, mantendo-se, todavia, a proibição de dirigir.

Ao apresentar razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição
do réu, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo, com a consequente substituição da pena corpórea e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
enfrentando, prefacialmente, o pleito absolutório, requerido ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Inicialmente, o

artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito
, dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: [...].

Assim, sobre o delito em comento, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
trata-se de
crime de perigo abstrato, ou seja, dispensa a prova de direção perigosa para sua configuração, perfazendo-se a conduta criminosa com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Nesse sentido:

[...]
2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato
. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.895.296; Proc. 2020/0237070-5; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Por sua vez, quanto à contravenção penal de vias de fato, estabelecida no artigo 21,
do Decreto-Lei nº 3.688/
19
41, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não implicam em lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido.

Dito isso, destaco que a materialidade delitiva restou comprovada
nos autos físicos
por meio do
Boletim Unificado
às fls. 04/06
,
do
Teste de Alcoolemia de fl. 14 e
do
Auto de Apreensão
de fl. 17, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11806400),
e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, também restou evidenciada nos autos, conforme passo a expor.

O apelante
WEVERTON DE SOUZA BARROS
, em esfera policial (fl. 13
dos autos físicos – conteúdo
digitalizado no id 11806400),
optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, ao ser interrogado judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
arquivo audiovisual
inclus
o
no id
11806421
), o acusado
confessou que dirigiu após fazer a ingestão de bebida alcoólica. Lado outro, afirmou que não entrou em vias de fato com a vítima André
Dias Amado Luiz.

Contudo, não obstante a negativa de autoria por parte do réu
em relação a contravenção penal de vias de fato, tenho que a versão apresentada não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nessa senda, interessa pontuar que
o ofendido
André Dias Amado Luiz, ao ser ouvido na fase inquisitiva
(fl. 09/09-verso dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado no id 11806400),
narrou detalhadamente como os fatos ocorreram, consoante se extrai do seguinte trecho de suas declarações:

[...] que o declarante saiu com alguns amigos para beber; que após foi ao Hospital Paulo Pereira Gomes com o seu amigo Bruno que tinha cortado a mão com um vidro; que quando saiu para fora do Hospital viu sua amiga Vitória chegando com um rapaz que não conhece e nem sabe o nome; que o rapaz saiu do carro gritando e dizendo que Vitória tinha batido muito forte a porta do seu carro; que o rapaz dizia que havia encontrado Vitória no meio da rua, perdida e chorando [...]
que o declarante e o homem tiveram uma discussão e chegaram a entrar em luta corporal; que tentou imobilizar o homem, porém não conseguiu
[...] que afirma que o rapaz estava em um Gol azul escuro de placa GSB4D20 [...]
que o conduzido deu uma cabeçada no declarante
[...].

Em juízo
(
arquivo audiovisual
inclus
o
no id
11806421
)
, a vítima contou que
estava com alguns amigos bebendo, quando um deles cortou a mão, motivo pelo qual foram todos ao hospital. Informou que sua amiga Vitória chegou
ao
local depois, na companhia do apelante, momento em que
o declarante
começou a perceber que
o mesmo estava visivelmente embriagado e
pegando
na
s
mão
s
de sua amiga.

Disse que,
com
receio de que algo acontecesse com Vitóri
a,
passou a intervir, todavia, o apelante começou a se “engrandecer” e iniciaram uma discussão. Relatou que entraram em luta corporal, tendo o réu lhe dado uma cabeçada.
Ao final,
narrou que
após o denunciado se evadir do local, acionou a polícia e foi procedido
o
boletim de ocorrência.

Nesse ponto,
corroborando os dizeres da vítima, tem-se a oitiva dos Guardas Municipais Rodrigo Faria da Silva e Lúcio Gomes de Souza que, apesar de não terem prestado depoimento em juízo, ao serem ouvidos na fase inquisitiva, relataram todas as diligências, consoante se observa da transcrição do depoimento de Lúcio (
fl. 08/08-verso dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado no id 11806400
)
,
in verbis
:

[...] que por volta das 23:42 horas da noite de ontem, encontrava-se de serviço nesta cidade, a bordo da VTR 007, em companhia do GM RODRIGO FARIA DA SILVA, quando foram acionados pelo CIODES para que se deslocaram até o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no Bairro Baiminas, tendo em vista que um grupo de jovens estavam consumindo bebida alcoólica no Bairro Nossa Senhora de Fátima e após quebrar uma garrafa de bebida, o jovem de nome Bruno cortou a mão direita, pelo que foi preciso ser socorrido para Unidade de Saúde Paulo Pereira Gomes, e que no deslocamento a jovem Vitória dos Santos Pim que havia ficado para trás, pegou carona em um veículo Gol de cor, azul placas GSB 4D20 e que ainda no deslocamento para Unidade Hospitalar o condutor do veículo segurou a mão da jovem Vitória, beijando sua mão e no pescoço, ao que chegar no hospital ainda tentou conversar com a jovem sendo impedido pelos amigos de Vitória;
QUE no local encontrava-se André Dias Amado Luiz e informou que havia sido agredido com uma cabeçada na testa e ameaçado pelo citado motorista, tendo então acionado a VTR através do 190; QUE após preventivos conseguiram localizar o veículo e após abordá-lo, identificaram seu condutor como sendo WEVERTON DE SOUZA BARROS, sendo que o mesmo apresentava estar alcoo
l
izado; QUE a VTR 007 encaminhou o WEVERTON DE SOUZA BARROS até a Pol
í
cia Rodoviária Federal (SAFRA), onde foi ofertado o teste de alcoolemia, que seria produzido pelo aparelho INTOXIMETERS INSC. 12 S.R.P.R.F. n
ú
mero SERIE 114339, VERS
Ã
O 348C, tendo WEVERTON aceitado a realizar o teste, onde o resultado foi de 0.77 mg/
l
. TESTE
Nº
1174
; QUE em seguida WEVERTON foi conduzido para esta 7ª Delegacia Regional e apresentado ao Delegado de Polícia de Plantão sem lesões e maus tratos; QUE não foi necessário o uso de algemas; QUE o veículo foi fechado pelo proprietário e deixado estacionado na Rua Dr. Deolindo, (próximo a quadra); QUE tem a informar ainda que o jovem Bruno jé havia saído do hospital, não tendo sido possível localizar o mesmo [...].

Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento
extrajudicial
d
o Guarda Municipal Rodrigo Faria da Silva (fl. 07/07-verso dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado no id 11806400).

Assim, da análise do conjunto probatório carreado,
não há dúvidas que
WEVERTON DE SOUZA BARROS
,
após uma discussão,

entrou em luta corporal com a vítima
André Dias Amado Luiz,
tendo lhe dado uma cabeçada
e, momentos após os fatos, foi abordado dirigindo seu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, tendo realizado teste de alcoolemia que resultou em 0,77 mg/l, medida acima da permitida em Lei.

Dessa forma, não há como acolher o pleito absolutório formulado, devendo ser mantida a condenação de
WEVERTON DE SOUZA BARROS
nas sanções do artigo
306,
caput
, da Lei nº 9.503
19
/97, e
do
artigo 21, da Lei nº 3.688/
19
41.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa pleiteia a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal, a substituição da pena corpórea por restritivas de direito e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, analisando a sentença objurgada, observo que o magistrado sentenciante fixou as penas-bases no menor patamar previsto em lei, bem como substituiu a pena corpórea por uma restritiva de direitos e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, motivo pelo qual carece a defesa de interesse recursal quanto aos pleitos referentes ao processo dosimétrico.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)